Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. APOSENTADA. NEOPLASIA MALIGNA. NÃO COMPROVADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ROL TAXATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: (I) receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma; e (II) ser portador de uma das doenças graves arroladas na Lei. 1.1. Contudo, o segundo requisito, não foi preenchido pela requerente, em razão da sua não comprovação nos autos.
2. A autora sustenta que há nos autos laudo médico fornecido pelo Hospital Universitário de Brasília, no qual há a anotação da CID C53.8 pela médica, sendo que tal CID é o código para Neoplasia maligna de colo de útero com lesão invasiva. Em verdade, trata-se de um receituário, no entanto, não há como se considerar apenas a anotação da CID como prova suficiente da neoplasia maligna, já que há divergência no próprio documento ao alegar que a paciente foi submetida a histerectomia devido a carcinoma in situ (NIC III), que consiste em uma lesão pré-cancerígena, e possui código CID próprio, como informado pelo perito judicial. 2.1. Ainda, no laudo médico juntado pela apelante, há outra divergência, constando que o diagnóstico em verdade se trata de NIC II.
3. Da análise do laudo pericial, observa-se que o expert do Juízo concluiu que não há evidências de que a requerente teve um câncer, uma neoplasia maligna invasiva. 3.1. Por outro lado, a parte autora não logrou êxito em comprovar a neoplasia maligna, de modo que não se mostra possível a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
4. As hipóteses de isenção tributária estão dispostas de forma exaustiva, abrangendo, restritivamente, as enfermidades ali dispostas. Ademais, sabe-se que a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, ao se tratar de outorga de isenção, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. Recurso conhecido e não provido.